Tribunal: STF
Processo: ARE 1553751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS — POSSIBILIDADE — ILEGALIDADE DA SANÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    A circunstância de não incidir o tributo na operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a apelante comprova a saída das mercadorias do Estado de Mato Grosso e a entrega ao destinatário localizado no Estado de Rondônia, a afastar a comercialização no território mato-grossense, nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 1.562 de 9 de outubro de 2003.



    Todavia, é fato incontroverso nos autos que a Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM) não foi apresentada no Posto Fiscal respectivo para aposição do carimbo, porquanto admitido pela apelante, que alega: “quando o caminhão da autora estava deixando o estado o Mato Grosso para continuar percorrendo o seu caminho até o estado de Rondônia, o posto fiscal Benedito de Souza Corbelino de Correntes/MT estava fechado. Por causa disso, não foi dada a baixa na GTM nº 0033176653/2013-38” (Id. 89078490 – fls. 3).



    É de registrar que, como bem explicitado na sentença, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse “que o último posto fiscal, que daria baixa na guia de transporte, estaria fechado”, pelo que por mais respeitável que seja a sua palavra, não é suficiente para “anular a sanção aplicada” (sentença, Id. 89077017 – fls. 2/3).



    De fato, cabe ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, de modo que a apresentação da documentação fiscal após o início do procedimento fiscalizatório, não descaracteriza a infração administrativa.



    Daí decorrente, a conduta de Rodoviário Nova Era Ltda. constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 17, XIV e XV da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.



    (...)



    Em conclusão, a sentença não está a exigir retificação, uma vez que a circunstância de não incidir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente